Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006671-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ALVES DA SILVA - CPF: 011.559.531-77 (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), CLEONEY ANTONIO DE AMORIM - CPF: 531.687.391-20 (APELADO), EDMILSON SANTANA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 015.067.001-01 (APELADO), EDERSON FLAVIO WITTES - CPF: 011.664.351-05 (APELADO), JOAO PAULO DE MELLO NASCIMENTO - CPF: 032.882.681-24 (APELADO), JOSE CARLOS ASSIS DOS SANTOS - CPF: 031.316.161-56 (APELADO), LEONARDO DE ARRUDA VELOSO - CPF: 703.298.691-91 (APELADO), LENIELSON DA CRUZ - CPF: 722.569.151-15 (APELADO), RAFAEL SANCHES PAZIM - CPF: 017.627.031-06 (APELADO), VANESSA ROSA PEREIRA SOUZA - CPF: 015.410.451-57 (APELADO), TIAGO MATEUS DE SOUZA - CPF: 326.485.178-47 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MILITARES – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA –

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal,
no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA (1728)

NÚMERO DO PROCESSO:
1006671-86.2018.811.0041

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
CLAUDEMIR ALVES DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1006671-86.2018.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 159726459):

“
Vistos, etc.

Claudemir Alves da Silva e Outros
ajuizaram a presente
Ação Ordinária
contra o
Estado de Mato Grosso
, alegando que são servidores dos Requeridos e que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, os Requeridos não observaram a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

Alegam ainda as partes Requerentes, que o Superior Tribunal de Justiça por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%.

Desse modo, buscam por meio desta ação, a condenação dos Requeridos a incorporarem à remuneração, proventos ou pensão das partes Requerentes, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a condenação dos Requeridos em custas e honorários sucumbenciais.

Os documentos comprobatórios acompanham a inicial.

Os Requeridos contestaram, arguindo preliminar da prescrição do fundo de direito. E, no mérito, pleiteou a rejeição da pretensão da parte Requerente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo.

Os Requeridos arguiram a preliminar da prescrição quinquenal do fundo de direito, preliminar que passo a analisar.

Sabe-se que, de regra, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

“O decreto n o 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição qüinqüenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos”.

Assim, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública, direito de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplicam-se o Decreto no 20.910/32.

No mesmo sentido, a Súmula 107 do Tribunal Federal Regional prevê:
“A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Dec-lei 20.910/32.”

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

“Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Analisando a natureza da pretensão das partes Requerentes, constato que os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela parte Requerente.

Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente devidas a parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação.

Já no tange a preliminar de ilegitimidade de parte, destaco que ainda que a parte Requerente tenha ingressado no serviço público após a conversão dos vencimentos em URV, resta configurada a legitimidade ativa, uma vez que o prejuízo sofrido no vencimento padrão de um cargo pode gerar perdas remuneratórias aos servidores que posteriormente se enquadrarem no mesmo cargo.

Neste espeque é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94 (URV) AOS SERVIDORES ESTADUAIS DO RIO GRANDE DO SUL NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. ALEGADO PREJUÍZO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE CONCLUI PELA INOCORRÊNCIA DE DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. RESOLUÇÃO PELA VIA DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. (...) 2. No tocante à ilegitimidade, a Corte de origem permitiu que aqueles servidores que ingressaram no serviço público após o advento da Lei 8.880/94, tivessem assegurados todos os benefícios decorrentes da conversão da moeda, mantendo-se, para todos os efeitos, o padrão salarial dos cargos da Administração Pública, o que indicaria a legitimidade desses servidores. Assim, entendo que o Tribunal agiu por bem, ao rejeitar a alegação de ilegitimidade de parte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 11789 RS 2011/0066810-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011)”

Em relação ao mérito da ação, a parte Requerente busca a condenação do Requerido, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

As Medidas Provisórias no 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei no 8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória no 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias no 457/1994 e no 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória no 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

“Art.21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1o de março de 1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.”

O artigo 22 da Lei no 8.880/1994 preceitua:

“Art.22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1o, da Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.”

A pretensão da Requerente merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento.

Confira a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2a Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012).

Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais-inclusive

do

Poder Executivo
- têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94,
a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, indistintamente.

No que tange a assertiva dos Requeridos de que a diferença da conversão do URV foi incorporada na implementação/estruturação da carreira da parte Requerente, entendo que não restou demonstrada o meio
legal
da referida incorporação.

Diante do exposto
, e tudo o mais que dos autos consta,
Acolho o Pedido
formulado pelas partes Requerentes
,
para condenar o Requerido
Estado de Mato Grosso
, a incorporar à remuneração das partes Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como, para condenar os Requeridos no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, conforme percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além da correção monetária que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por consequência,
JULGO O PROCESSO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, como prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal, diante da reestruturação da carreira militar de Mato Grosso pelas Leis Complementares Estaduais n.° 71/2000 e 273/2007.

Argumenta que
“
de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN,
as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o
termo final
para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV
, por não haver direito
ad aeternum
de parcela de remuneração ao servidor público
”.

Pontua, nesse contexto, que
“
se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira
, a ocorrência da reestruturação financeira
fulmina a pretensão autoral,
nos 05

(cinco) anos subsequentes à reestruturação
”.

No mérito, afirma que
“
a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam,
apresentou legislação específica
que realinhou, à época, os vencimentos de todos
os servidores públicos civis e militares
, isso para fins de
perda da URV
, situação que fora recentemente descoberto pela análise da
mensagem legistativa
encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da
Lei n. 6.528, de 15 de setembro de 1994
, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito
objetivo e fundamento
daquela legislação
”.

Assevera, portanto, que houve a devida recomposição salarial em decorrência das perdas decorrentes da URV, com a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) aos vencimentos de todos os servidores estaduais.

Consigna, por derradeiro, que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos Servidores Estaduais pela Lei n.° 6.528/94, cujo entendimento foi sedimentado na Súmula n.° 10, da Turma Recursal Única.

Com base em tais fundamentos, requer (ID. 159726462):

“i) o reconhecimento da prescrição, em razão da reestruturação da carreira dos servidores públicos da Educação Básica de Mato Grosso.

ii) caso superada a tese da prescrição, a total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, já que os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV ou, em assim não entendendo, pela necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos [isso na remota hipótese de procedência dos pedidos]”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto (ID. 159726468).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 160475694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1006671-86.2018.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que CLAUDEMIR ALVES DA SILVA E OUTROS ajuizaram
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO, CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS VENCIDAS E VINCENDAS”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a
“
declaração de obrigação do Estado de incorporar definitivamente nos subsídios dos Requerentes e demais vantagens inclusive férias e 13o salário, o acréscimo salarial no percentual 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrentes da perda ocorrida pela conversão do cruzeiro real para URV
”
(ID. 159726417).

O pedido foi julgado procedente para condenar a Fazenda Pública Estadual
“
a incorporar à remuneração das partes Requerentes o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença, bem como, para condenar os Requeridos no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação”

(159726459).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Do exame dos autos, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Nesse diapasão, inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

O mesmo posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, colhe-se que os servidores apelados são bombeiros militares e integram a Carreira dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso, consoante fazem prova as carteiras de identificação militares e fichas financeiras que instruíram a petição inicial (ID. 159726418/159726428).

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira dos servidores mencionados foi reestruturada pela Lei Complementar n.° 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Referida legislação estabeleceu as atribuições inerentes aos militares, as formas de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos (ID. 159726435 – pág. 01/34):

“
Seção II

Do Subsídio

Art. 81
O sistema remuneratório no âmbito das corporações militares do Estado de Mato Grosso é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 144, § 9; 39, § 4° e 37, X e XI, todos da Constituição Federal.

Parágrafo único
A remuneração de que trata o
caput
deste artigo observará percentuais entre os posto e as graduações, sendo estabelecida em

legislação específica”.

Por sua vez, a Lei Complementar n.° 273, de 11 de junho de 2007, em atendimento ao disposto na legislação supramencionada, fixou o subsídio dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consoante anexo a seguir:

POSTO

SUBSÍDIO

Coronel

R$ 10.478,74

Tem. Coronel

R$ 9.168,90

Major

R$ 8.022,78

Capitão

R$ 6.017,09

1o Tenente

R$ 4.512,82

2o Tenente

R$ 4.061,53

Aspirante a Oficial

R$ 3.046,15

Dessa maneira, a partir do reajuste remuneratório dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação da referida legislação estadual que reestruturou a carreira dos referidos servidores, em 15.12.2005, e a data da distribuição da presente ação, no dia 16.03.2018 (ID. 15972616), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores militares e o ajuizamento deste feito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação e remessa obrigatória.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de prescrição
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, em reexame necessário, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023